Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acordão que deu provimento à apelação do embargante e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que deverá haver a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério da equidade quando o valor da causa for muito baixo".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 85, §§ 8o e 8-A.
Jurisprudência Relevante: n/a.